Tribunal: STF
Processo: Rcl 48458
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de liminar, proposta por Aurélio Wander Chaves Bastos, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARE no RE nos EDcl no AgInt no Recurso Especial 1.736.648/RJ. 
    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que a Corte Especial usurpa a competência desta Corte, em razão da negativa de remessa a este STF do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Nesses termos, sustenta que:
    “Conforme prescreve o CPC/15, após a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, que seja alvo de Agravo, o fluxo processual a ser seguido é o do envio do Recurso para o Tribunal competente para o julgamento do Extraordinário, neste caso, o STF. 
    Deste modo, a Decisão de remeter o Agravo do art. 1.042 do CPC/15 para julgamento pela Corte Especial, desafia, nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015, RECLAMAÇÃO, para preservar a Competência do Tribunal responsável para julgamento do Recurso. 
    Neste contexto, compete ao STF a apreciação do Agravo e subsequentemente do Recurso Extraordinário interposto, pois, em especial, além dos demais temas invocados pelo ilustre Vice-presidente do STJ, o mais relevante deles é o TEMA 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 
    No caso destes autos, justamente o julgamento do REsp a favor da Agravada afastou a Jurisdição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou a produção de uma prova para cognição de mérito, mas a produção desta foi vergastada e acolhida a supressão da produção desta prova, pelo REsp, que foi julgado procedente”. (eDOC 1, p. 8)
    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido. 
    Inicialmente, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    (...)
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)
    No caso dos autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, consoante acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA 895/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO”. 
    Interposto agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada remeteu o recurso para julgamento de sua Corte Especial, conforme consulta ao andamento processual em seu sítio eletrônico.
    Ora, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno (cf. art 1.030, § 2º, do CPC)
    Dessa forma, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, não verifico usurpação da competência deste Supremo Tribunal para apreciar o agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que, como visto, o juízo de admissibilidade negou seguimento ao RE segundo o art. 1.030, I, a, do CPC, por falta de repercussão geral da controvérsia (temas 339, 895 e 660).
    Inadmissível, pois, a presente reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente